Tribunal: TJMT
Processo: 51823-03.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669872-7 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80518236120188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80518236120188110001
Requerente: JOSE AUGUSTO FERNANDES - ME
COOPERATIVA DE CRÉDITO- POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO
Requerido:
GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
Beneficiário: JOSE AUGUSTO FERNANDES - ME
Conta Judicial 800103551415
Valor: R$ 2.388,54 (dois mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizado: KENNEDY MARQUES DIAS
CPF/CNPJ: 018.993.371-21
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta KENNEDY MARQUES DIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 018.993.371-21
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1130 171612 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353350 1/1